Tribunal: TJSP
Processo: 1004856-88.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO EM PARTE – O reconhecimento da ré de que não se opõe à outorga da escritura não é suficiente para o adimplemento da obrigação contratual que lhe cabe - Existência de hipoteca que grava o imóvel adquirido pela autora não exime a obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO EM PARTE – O reconhecimento da ré de que não se opõe à outorga da escritura não é suficiente para o adimplemento da obrigação contratual que lhe cabe - Existência de hipoteca que grava o imóvel adquirido pela autora não exime a obrigação da ré em outorgar a escritura definitiva do imóvel – Gravame instituído em razão do financiamento do empreendimento obtido pela construtora, que dá as unidades imobiliárias em garantia ao agente financiador – Impossibilidade de se opor a hipoteca em face do adquirente diante da quitação do preço do imóvel – Princípio da boa-fé das relações negociais – Pretensão de outorga da escritura definitiva – Obrigação da vendedora, que se comprometeu a outorgar a escritura livre de quaisquer gravames – Incidência da súmula 308 do STJ – Deferimento de multa diária, no valor de R$500,00, para a obrigação de fazer, limitada ao preço do imóvel previsto em contrato - Danos morais – Inocorrente - Descumprimento contratual que por si só não configura dano moral indenizável – Situação de mero aborrecimento – Sentença reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.